Tribunal: TJSP
Processo: 2220585-21.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Revogação da prisão preventiva - Alegação de excesso de prazo na formação da culpa - Não ocorrência - Feito que segue regularmente dentro dos prazos processuais, respeitada a razoável duração do processo - Constrangimento ilegal não verificado - Ordem denegada.